Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-75.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento imobiliário – Seguro – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Ausência de comprovação, de outro lado, de que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado – Capitalização admitida – Ação improcedente – Majoração dos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento imobiliário – Seguro – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Ausência de comprovação, de outro lado, de que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado – Capitalização admitida – Ação improcedente – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade concedida - Apelo improvido.